Tribunal: STF
Processo: ARE 1132195
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Serviços de manutenção e reparos de rede de energia elétrica. Contrato autônomo. LC nº 116/03. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF.



    1. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do enquadramento das operações realizadas pelo ora recorrente para fins de incidência do ISS, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 da Corte.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.